Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante à pág. 1 do ID. no 17404859 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator